Tribunal: TJSP
Processo: 2095826-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Infringência à coisa julgada - Matéria de ordem pública – Ausente preclusão – Passível até mesmo conhecimento de ofício – Cumprimento de sentença e atos de execução que devem prosseguir nos exatos limites do título judicial – Juros computados em duplicidade – Erro material – Vedação ao enriquecimento sem causa – Decisão reformada.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Infringência à coisa julgada - Matéria de ordem pública – Ausente preclusão – Passível até mesmo conhecimento de ofício – Cumprimento de sentença e atos de execução que devem prosseguir nos exatos limites do título judicial – Juros computados em duplicidade – Erro material – Vedação ao enriquecimento sem causa – Decisão reformada.

Agravo provido.